Tribunal: TJPA
Processo: 0006087-49.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006087-49.2016.8.14.0097

APELANTE: CHOCOLATES GAROTO LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ANTECIPADO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO, MAS REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que reconheceu a tempestividade dos embargos à execução fiscal manejados por Chocolates Garoto Ltda., anulando a sentença de extinção sem resolução de mérito e determinando o retorno dos autos à origem. Questão central refere-se ao momento inicial do prazo para oposição dos embargos à execução, diante de execução fiscal por ICMS antecipado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo previsto no art. 8º da Lei nº 6.830/1980 possui natureza preclusiva para a oposição de embargos à execução fiscal ou se deve prevalecer o prazo de 30 dias do art. 16, II, da mesma lei, contado da efetiva garantia do juízo, independentemente do decurso do prazo inicial de cinco dias para garantia da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado distinguiu, de forma fundamentada, a finalidade dos arts. 8º e 16, II, da Lei de Execução Fiscal, reconhecendo que apenas este último disciplina o prazo para embargar, enquanto o art. 8º regula a constituição em mora, sem caráter preclusivo ao exercício do direito de defesa.
4. O art. 161 do CTN refere-se à constituição da mora para fins de incidência de encargos legais, não tratando da preclusão do direito de defesa processual do executado.
5. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, tampouco para simples prequestionamento de dispositivos legais, ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, o qual deu provimento à Apelação Cível interposta por Chocolates Garoto Ltda., anulando a sentença de 1º grau e determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento dos Embargos à Execução Fiscal extintos por suposta intempestividade.

Inicialmente, a demanda originária consubstancia-se em Embargos à Execução opostos pela empresa Chocolates Garoto Ltda. objetivando o cancelamento da Execução Fiscal nº 0000255-40.2013.8.14.0097, bem como a desconstituição das Certidões de Dívida Ativa de números 2012570017774-0, 2012570017772-9, 2012570017766-4, 2012570017776-1, 2012570017773-7 e 2012570017775-3, as quais versam sobre a cobrança de débito relativo ao ICMS antecipado em operações de aquisições interestaduais de bombons feitos à base de cacau, classificados na subposição 1806.90.00 da NCM, em possível afronta ao artigo 107, Anexo I, do Regulamento do ICMS do Estado do Pará.

Posteriormente, sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, fundamentando-se na alegação de que os Embargos à Execução foram opostos intempestivamente, ao entendimento de que a garantia da execução teria ocorrido após o prazo de cinco dias previsto no artigo 8º da Lei nº 6.830/1980 (LEF).

Contra essa sentença, a parte embargada, Chocolates Garoto Ltda., interpôs Recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que o prazo para oposição dos embargos à execução deveria observar o disposto no art. 16, II, da LEF, a partir da juntada do seguro-garantia, e não o prazo quinquenal do art. 8º. Defendeu que o descumprimento do prazo do art. 8º ensejaria apenas o risco de penhora, e não a preclusão do direito de defesa.

Em grau recursal, a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, reconhecendo a tempestividade dos embargos à execução fiscal, afirmando que o art. 8º da LEF não tem natureza preclusiva para fins de oposição de embargos, tratando-se de norma que visa à constituição da mora do devedor, ao passo que o art. 16, II, da LEF disciplina que o prazo de 30 (trinta) dias para embargar conta-se da juntada da garantia, sendo irrelevante eventual decurso de prazo superior aos cinco dias iniciais para garantia da execução.

O Estado do Pará, ora embargante, opõe Embargos de Declaração, alegando a existência de contradição no v. acórdão embargado, sustentando que, no âmbito tributário, o simples inadimplemento no vencimento já constitui o devedor em mora, conforme o art. 161, do Código Tributário Nacional. Assevera que o acórdão incorre em erro ao afirmar que o prazo do art. 8º, da LEF serve apenas para a constituição em mora do executado, defendendo que, ultrapassado o referido prazo, não haveria como admitir a oposição de embargos, e que tal entendimento afronta tanto o art. 8º, da LEF quanto o art. 161 do CTN. Invoca precedentes jurisprudenciais para sustentar a tese de que, vencido o prazo do pagamento, incidem de imediato os consectários da mora, sem necessidade de ato do Fisco ou do Judiciário, motivo pelo qual requer o prequestionamento do art. 161, do CTN e, excepcionalmente, o efeito modificativo para que seja reformado o acórdão, negando-se provimento à apelação.

Em resposta aos Embargos de Declaração, a embargada, Chocolates Garoto Ltda., alega, em suas contrarrazões, que não há qualquer vício no v. acórdão embargado, o qual teria sido claro ao assentar que o prazo para oposição dos embargos à execução é de 30 (trinta) dias, contados da garantia do juízo, nos termos do art. 16, II, da LEF, sendo que o art. 8º da mesma lei disciplina apenas o prazo para a constituição da mora, sem caráter preclusivo para apresentação dos embargos. Sustenta, ainda, que os argumentos trazidos pela Fazenda Estadual consistem em mero inconformismo e tentativa de rediscutir matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios, devendo estes sequer ser conhecidos, ou, caso assim não se entenda, rejeitados em sua integralidade. Acrescenta, outrossim, que a jurisprudência consolidada e os dispositivos legais mencionados foram devidamente observados no acórdão, não havendo espaço para a atribuição de efeito modificativo aos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de procedimento administrativo para a redução da carga horária da servidora. A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.
Nesse sentido:

“A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017.” (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório ao afastar o caráter preclusivo do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, afirmando que tal dispositivo teria natureza preclusiva para a oposição de embargos à execução fiscal e, ainda, que a mora do devedor tributário se constitui com o simples inadimplemento, conforme disposto no art. 161 do Código Tributário Nacional, razão pela qual, a seu ver, deveria ser reconhecida a intempestividade dos embargos opostos pela Chocolates Garoto S.A., em afronta ao entendimento firmado neste acórdão, que reconheceu a tempestividade dos embargos diante da juntada da garantia do juízo e observância do prazo previsto no art. 16, II, da Lei nº 6.830/80.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. Isso porque a decisão colegiada foi clara e expressa ao distinguir as finalidades dos dispositivos legais mencionados. O acórdão embargado fundamentou, de forma exauriente e em total consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que o art. 8º da Lei de Execução Fiscal apenas institui o prazo para constituição em mora do devedor, não sendo esse termo dotado de natureza preclusiva para efeito de oposição dos embargos à execução. Por outro lado, asseverou-se que o prazo de trinta (30) dias, previsto no art. 16, II, da Lei de Execução Fiscal, somente tem início após a efetiva garantia do juízo, independentemente de o executado haver realizado a garantia em prazo superior ao fixado no art. 8º da Lei de Execução Fiscal. Ressaltou-se, inclusive, a farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o descumprimento do prazo de cinco (5) dias para a garantia do juízo não obsta o direito do executado de embargar, desde que observado o prazo de trinta (30) dias a partir da efetiva garantia.

A par disso, constou-se que o artigo 161 do Código Tributário Nacional versa sobre a constituição da mora para fins de incidência de encargos legais, e não sobre a preclusão do direito de defesa processual do executado, não sendo possível, portanto, emprestar-lhe a extensão pretendida pelo embargante. Toda a argumentação trazida pelo Estado do Pará traduz apenas seu inconformismo com o entendimento firmado, sem apontar efetiva obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, limitando-se à rediscussão da matéria já exaustivamente apreciada pelo órgão colegiado.

Assim sendo, a insurgência deduzida nos embargos não ultrapassa o mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não identifica vício a ensejar a integração da decisão colegiada.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, conforme fundamentação lançada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/08/2025